Tribunal: TCU
Processo: 008.568/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10162/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em desfavor de Juliano Torquato dos Santos, prefeito nas gestões 2017-2024, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 514/2017, registro Siafi 690743, firmado entre o DNIT e o Município de Pacaraima - RR, e que tinha por objeto a recuperação de áreas degradadas para recuperação das estradas vicinais que margeiam a Rodovia BR-174/RR. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, ACORDAM em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Pacaraima/RR, para que lhe possa ser dada quitação, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.568/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Juliano Torquato dos Santos (XXX.506.532-XX); Município de Pacaraima - RR (01.612.675/0001-54). 1.2. Unidade: Município de Pacaraima - RR. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.